Tribunal: TJSP
Processo: 0002532-21.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
FURTO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA NA PRIMEIRA FASE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.